Tribunal: TJMT
Processo: 1023110-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023110-07.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MILAS SANTANA DOURADO - CPF: 034.408.485-07 (RECORRIDO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELA IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1023110-07.2020.8.11.0041

INTERESSADOS:
MILAS SANTANA DOURADO
E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança
no
1023110-07.2020.8.11.0041,
impetrado por
Milas Santana Dourado,
contra ato tido como ilegal atribuído ao
Gerente de Cargos, Carreiras e Remuneração da Secretaria de Planejamento de Mato Grosso
, concedeu a segurança,
para determinar que a Autoridade Impetrada, apresentasse resposta concernente ao processo administrativo no
591206/2019,

no prazo máximo de 30 (trinta) dias
,
sob pena de desobediência
.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 82175455) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de novembro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança
no
1023110-07.2020.8.11.0041,
impetrado por
Milas Santana Dourado,
contra ato tido como ilegal atribuído ao
Gerente de Cargos, Carreiras e Remuneração da Secretaria de Planejamento de Mato Grosso
, concedeu a segurança,
para determinar que a Autoridade Impetrada, apresentasse resposta concernente ao processo administrativo no
591206/2019
,

no prazo máximo de 30 (trinta) dias
,
sob pena de desobediência
.

Extrai-se dos autos que, na ação de origem, a
parte Impetrante aduziu ter protocolado, em 29/11/2019, requerimento administrativo no
591206/2019,
objetivando sua progressão na carreira. No entanto, embora decorridos mais de 120 (cento e vinte) dias, não obteve resposta da administração, razão pela qual, impetrou o
writ.

Em decisão exarada em 27.5.2020 (ID 80173040), a liminar foi parcialmente deferida, para o fim de determinar que a autoridade apontada como coatora promovesse a análise conclusiva do referido requerimento no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

O Impetrado prestou informações, conforme ID 80172150.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada.

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial, que confirmou a liminar deferida:

No caso em tela, a impetração do presente
mandamus
cinge-se à emanação de ordem para que a autoridade coatora promova a conclusão de requerimento administrativo formulado pelo impetrante junto à autoridade coatora.

Inicialmente, não obstante o órgão de representação judicial apontar que a segurança pretendida se encontra extinta por efeito da decadência, tem-se que em se tratando de writ que visa combater ato administrativo omissivo, há de se observar a existência ou não de lei definidora de prazo para conclusão daquele ato/procedimento.

Nessa perspectiva, nos termos da Lei Estadual n. 7.692/2002, o prazo para produção/finalização de processo administrativo deverá obedecer a seguinte disposição:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

Depreende-se das normas acima transcritas que o prazo máximo para decisão de qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do caput do art. 37, Lei Estadual n. 7.692/2002.

Dessa forma, a Administração tem o prazo máximo de 120 (cento e vinte) para concluir qualquer procedimento, pelo que, então, escoado o prazo e sem qualquer conclusão, inicia-se o prazo para impetração do Mandado de Segurança.

Assim, por se tratar de ato omissivo da Administração, o prazo decadencial tem início imediatamente após o escoamento do prazo previsto na norma legal (no caso, cento e vinte dias), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...].Dos fatos afirmados e de sua respectiva prova pré-constituída tem-se que o requerimento do impetrante é datado de
29.11.2019
, cuja data limite para sua conclusão, conforme a legislação acima transcrita, foi a data de
28.03.2020
; em
29.03.2020
deflagrou-se o prazo para impetração do
writ,
o qual findou-se em
27.07.2020
.

Com efeito, o presente
writ
data de
26.05.2020
, ou seja, impetrado dentro do interregno acima delimitado, razão pela qual não se operam os efeitos da decadência. [...]

Já em relação ao ato combatido, o tema referido foi tratado por ocasião da decisão liminar nos seguintes termos:

“Como se vê, a concessão de medida liminar em ação mandamental somente é cabível, antes da notificação da autoridade coatora (inaudita altera pars), “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida", bem ainda que a liminar não tenha por objeto “a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

No caso em tela, a documentação acostada aos autos demonstra que a impetrante protocolou na SEPLAG requerimento de progressão horizontal da classe B para Classe C em 29/11/2019 (ID 32678354), sendo que até o presente momento o procedimento administrativo não foi concluído.

A norma que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso (Lei n. 7.692/02), estabelece o prazo máximo de cento e vinte dias (art. 37) para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública.

Deste modo, considerando o transcurso do prazo estabelecido na norma sem a devida realização do ato ou justificativa plausível para tal ausência, apresenta-se cabível a intervenção corretiva do Poder Judiciário, vez que não se mostra razoável manter-se a impetrante na expectativa da concretização do seu pleito junto a Administração Pública.

À propósito, “A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. (..) Deve-se observar o prazo estabelecido na Lei Estadual no 7.692/2002 em seus artigos 36 e 37.” (N.U 0058651-65.2013.8.11.0041, 97503/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Posto isso, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, via de consequência determino que a autoridade coatora proceda a análise/decisão do processo administrativo no 591206/2019, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de desobediência.

As premissas estabelecidas na decisão referida não foram infirmadas pela autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado.

Em reforço, anote-se que a duração razoável do processo é garantia constitucional cuja observância é imposta à Administração, sendo seu dever oferecer resposta em tempo adequado ao administrado. Nesse sentido:
STJ, MS 25.496/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/06/2020.
Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que
CONCEDO A ORDEM
e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, razão pela qual determino que
a autoridade coatora proceda à análise/decisão do processo administrativo no 591206/2019,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, sob pena de desobediência
.

Pois bem.

Como já mencionado,
i
n casu,
buscou a Impetrante, ora Interessado, a concessão da segurança para que a autoridade coatora concluísse a análise e emita decisão do processo administrativo no
591206/2019.

Dispõe o artigo 5o, XXXIII, da CF/88 que:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

É sabido que, o artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A lei supracitada, em seu art. 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade. Transcrevo o dispositivo aludido:

Art. 63
. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que, de fato, houve a análise do requerimento administrativo após a ordem liminar e, passado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado.

A demora na análise do procedimento administrativo da Impetrante, ora Interessada, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). [Destaquei].

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021